Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702576-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATAS GONCALVES ABRANTES PACIENTE: MARCELO KELVIN VERAS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente MARCELO KELVIN VERAS SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 22756298). O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Arnoldo Camanho de Assis (ID 22760506). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator